Tribunal: STF
Processo: Rcl 86421
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Denis de Souza Ferreira alega ter o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul contrariado, no Processo n. 5325966- 54.2024.8.21.7000, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma que a decisão de improcedência da ação recisória desconsidera o art. 982, I e §5º, do Código de Processo Civil, que impõe a suspensão de processos individuais que tratem da mesma controvérsia objeto de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas.



    Sustenta que tal procedimento traduz afastamento de norma legal por órgão fracionário, violando o art. 97 da CF e, consequentemente, o enunciado sumular ora apontado.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão reclamado, com determinação de suspensão do processo originário até o julgamento definitivo do Recurso Especial interposto contra o IRDR nº 31, bem como se abstenha de praticar qualquer ato processual que contrarie essa suspensão.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão ao reclamantes.



    O verbete vinculante n. 10 da Súmula assim dispõe:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    Segundo o reclamante, a contrariedade àquele enunciado decorre do suposto esvaziamento normativo do art. 982, I e §5º, do Código de Processo Civil, sem submeter a questão ao Pleno ou ao órgão Especial, conforme determina o art. 97 da Constituição Federal.



    As normas mencionadas possuem a seguinte redação:



    Art. 982. Admitido o incidente, o relator:



    I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no Estado ou na região, conforme o caso;



    [...]



    § 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no incidente.



    A controvérsia na origem consiste em saber se a suspensão dos feitos cessa tão logo julgado o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas pelo, com a aplicação imediata da tese, ou se é necessário aguardar o julgamento dos recursos excepcionais eventualmente interpostos.



    Assim o tribunal reclamado apreciou a questão:



    A suspensão do feito em razão da pendência do julgamento final do IRDR acerca do tema de fundo não tem relevância na espécie, especialmente por que o entendimento ali consagrado há muito é o deste colegiado. Ademais, a instauração do incidente ocorreu por conta da divergência com as Turma Recursais. E estando pacificada a questão no âmbito das Câmaras que apreciam a matéria, tendo tal fundamento sido adotado como argumento de reforço à posição consolidada. Por isso, não há como cogitar em ofensa ao disposto no § 1" do art. 987 do CPC, pois a suspensão é do IRDR, não da presente demanda.



    A temática tratada não possui relação com o enunciado sumular citado. A prática proibida por esse verbete consiste na exclusão de norma legal com base em argumento de índole constitucional, sem a observância do artigo 97 da Constituição Federal. 



    O tribunal de origem, corretamente ou não, limitou-se a interpretar o sentido e alcance dos dispositivos legais em questão, sem que fosse apontada qualquer incompatibilidade com preceitos da Constituição Federal.



    Não houve, portanto, ofensa ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente